Tribunal: TJBA
Processo: 0562383-80.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562383-80.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VINICIO SANTANA DE CERQUEIRA REGO

Advogado(s)
:
EDUARDO DOS SANTOS SILVA

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ALAMEDA CATANIA

Advogado(s)
:
HEITOR DA SILVA BARRETO

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. MÉRITO. NULIDADE DA ASSEMBLEIA. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. VOTO DE NÃO PROPRIETÁRIOS SEM PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. VIOLAÇÃO À CONVENÇÃO CONDOMINIAL E AO CÓDIGO CIVIL. REGRA CONVENCIONAL QUE EXIGE A QUALIDADE DE CONDÔMINO OU A REPRESENTAÇÃO POR INSTRUMENTO DE MANDATO. PROVAS DOCUMENTAIS QUE DEMONSTRAM A IRREGULARIDADE DE VOTOS DECISIVOS PARA A APROVAÇÃO DE TAXA EXTRA. NULIDADE CONFIGURADA. AS DELIBERAÇÕES EM ASSEMBLEIA CONDOMINIAL EXIGEM A OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS NORMAS LEGAIS E CONVENCIONAIS, SOB PENA DE NULIDADE. PRECEDENTES DO TJBA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DISSABOR DECORRENTE DA VIDA EM COLETIVIDADE E DA NECESSIDADE DE BUSCAR A VIA JUDICIAL PARA SOLUÇÃO DE CONFLITO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25/02/2016 no Condomínio Residencial Alameda Catania, que aprovou a cobrança de taxa extra. O Apelante alegou nulidade da deliberação por vício de representação, ausência de procuração dos votantes e descumprimento da convenção condominial. Requereu ainda indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão: Determinar se a AGE de 25/02/2016 é nula em razão da ausência de legitimidade dos participantes votantes, considerando a exigência convencional de representação formal via procuração. Analisar ainda a legalidade da cobrança da taxa extra e a eventual existência de danos materiais e morais decorrentes do ato impugnado.

III. Razões de decidir: O recurso é cabível e tempestivo. A preliminar de deserção foi corretamente afastada, pois a apelação não se limita à discussão de honorários.

A convenção condominial exige procuração com poderes específicos para representação em assembleias. A ausência desse instrumento invalida os votos de não proprietários.

Não houve comprovação da regularidade das representações questionadas. A vontade deliberativa da AGE está viciada, maculando o quórum de aprovação da taxa.

Reconhece-se a nulidade da assembleia e a inexigibilidade da taxa dela decorrente, com devolução de eventuais valores pagos pelo Apelante, a serem apurados em liquidação.

Não houve comprovação de dano material nem configuração de dano moral. O dissabor enfrentado não excede os limites dos conflitos normais da vida em condomínio.

Em razão da sucumbência recíproca, fixa-se a divisão proporcional das despesas processuais e honorários advocatícios entre as partes.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0562383-80.2016.8.05.0001

da Comarca de Salvador/BA, sendo Recorrente
VINICIO SANTANA DE CERQUEIRA REGO
e Recorrido
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ALAMEDA CATANIA
,
ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA